Tribunal: TJMT
Processo: 1030450-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030450-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MAGALLY MARIA MADALENA ANDREA DA SILVA - CPF: 706.034.051-34 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Magally Maria Madalena Andrea da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação de insuficiência financeira. A Agravante sustenta que a negativa do benefício poderá comprometer sua estrutura familiar, em razão de mudanças em sua condição econômica, e requer o deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) analisar se a decisão que indeferiu o benefício observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame dos autos revela contradições entre a declaração de hipossuficiência da Agravante e os documentos apresentados, como o extrato bancário que demonstra movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e a informação de ser proprietária de empresa com capital social significativo.

O artigo 99, § 3o, do CPC/2015, prevê presunção de veracidade da declaração de insuficiência, mas admite que esta seja afastada diante de elementos que indiquem ausência de pobreza na acepção jurídica do termo.

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, sendo obrigação da parte interessada demonstrar documentalmente sua necessidade.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que o juiz pode indeferir a gratuidade de justiça quando os elementos probatórios afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
MAGALLY MARIA MADALENA ANDREA DA SILVA
contra a decisão de ID. 170402844, proferida nos autos de origem no 1043458-07.2024.8.11.0041, em face de
BANCO ITAÚCARD S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, sob o fundamento de que esta não acostou aos autos documentação apta a demonstrar insuficiência financeira.

Em suas razões, a Agravante alega que adquiriu um veículo por necessidade, aceitando as condições impostas no contrato. Contudo, posteriormente, constatou que as cobranças realizadas configuram prática de venda casada.

Alega que o valor inicial líquido do contrato era de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), mas, devido à inclusão de tarifas e taxas adicionais, o montante totalizou R$ 142.170,32 (cento e quarenta e dois mil, cento e setenta reais e trinta e dois centavos).

Suscita que buscou a revisão contratual judicialmente visando resguardar seus direitos e se proteger de eventuais abusos.

Afirma que com o indeferimento indevido da gratuidade, pode vir a sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura familiar, visto que sua condição financeira mudou desde a data da concessão do crédito.

Requer o provimento do recurso para deferir a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 249090662.

Contrarrazões apresentadas em ID. 253489665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Constata-se que a Agravante juntou aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda, na qual informa ser proprietária da empresa denominada “ALMEIDA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA”, com capital social declarado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ademais, verifica-se, no documento acostado em ID. 248328698, o extrato da conta bancária referente aos meses de junho a setembro. Observa-se que, em 24/07/2024, foi realizada uma transferência via modalidade "
pix
" proveniente de outra conta bancária da Agravante, cujo extrato não foi juntado aos autos para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Além disso, verifica-se que, em 16/09/2024, foi efetuado, por meio de celular, o pagamento de um boleto (R$ 2.613,16) cujo valor excede a média mensal declarada como renda pela Agravante.

Observa-se que os fatos apresentados divergem da alegação de hipossuficiência econômica sustentada pela parte. Ressalta-se, ainda, que, embora tenha afirmado ser autônoma em sua qualificação na petição inicial, a parte declarou ser proprietária de uma empresa em IRPF.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pela Agravante, sem comprovação por documentos necessários, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Destarte, verifico que a Agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Decisão mantida - Recurso improvido. (Apelação n. 2028797-88.2019.8.26.0000. TJSP - Des. Relator: Claudio Hamilton. 25a Câmara de Direito Privado. Data julgamento: 23/04/2019)."

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024